Tribunal: CARF
Processo: 11128.720379/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720379/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
VOGLER INGREDIENTS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/01/2016
MERCADORIA DENOMINADA DIOXIDO DE TITANIO ANATASE.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto
DIOXIDO DE TITANIO ANATASE, ao qual
foram
deliberadamente adicionados compostos durante o processo de fabricação, a
fim de obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto à utilização
como um pigmento, nos termos deste processo, encontra correta classificação
fiscal na NCM 3206.11.20.
II. IPI. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720379/2017-12
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente processo tem por escopo a lavratura de auto de infração contra a Interessada
em epígrafe, em face de restar comprovado, nos termos do laudo técnico e respectivo
aditivo anexados aos autos, que a mercadoria então importada por intermédio da
Declaração de Importação – DI no 16/0016806-1 encontrava-se classificada
incorretamente no código NCM/TEC 2823.00.10, fato que levou a autoridade fiscal a
proceder à reclassificação fiscal daquela para o código NCM 3206.11.20, ocasionando,
conseqüentemente, a exigência, em razão da diversidade de alíquotas, de um crédito
tributário total de R$ 26.158,03 referente à diferença do Imposto de Importação – II,
acrescido dos respectivos juros de mora, bem da multa de 75% (art. 44, I, da Lei
9.430/96), além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria (art. 84, I, da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, c/c os artigos 69 e 81, IV, da Lei no
10.833/2003).
Devidamente cientificada, apresentou a Impugnante às fls. 54/66, tempestivamente, sua
defesa, alegando em suma que:
1. o auto de infração decorre da importação realizada no ano de 2016 de mercadoria
declarada como Dióxido de Titânio tipo Anatase, então amparada pela DI n°
16/0016806-1, a qual, por ocasião do sua chegada ao Porto de Santos, foi submetida ao
Canal Vermelho, ocorrendo, por ocasião da fiscalização, a retirada de amostras pela
Autoridade Fiscal com a finalidade de análise e emissão de Laudo Técnico pelo
LABANA – Laboratório de Análises da Receita Federal;
2. nos termos do laudo então elaborado às fls. 29/33, restou identificada uma
composição próxima a 99% de dióxido na base seca, consistindo o percentual faltante
em óxidos originados do próprio processo de fabricação, as impurezas, tais como
Fósforo, Potássio, Silício, Ferro, Alumínio e Zinco; todavia, ao contrário do aditamento
do laudo às fls. 34/41, não há, e não houve, qualquer mistura intencionalmente
adicionada durante o processo de fabricação da mercadoria, tratando-se este de
um produto puro, situação que ampara a correta classificação da mercadoria no
código NCM 2823.00.10 efetuada pela Impugnante;
3. às fls. 59/62, tece a defesa algumas considerações acerca dos quesitos constantes do
laudo realizado; na seqüência, expõe estudos acadêmicos a respeito do produto e faz
considerações acerca de laudo por pela solicitado, então anexado às fls. 80/81, bem
como ao laudo do fabricante do produto (fls. 82/85), com o intento de demonstrar o grau
de pureza deste – acima de 98,4% ;
4. por derradeiro, pede pela improcedência do auto de infração, bem como pela
declaração da correta classificação fiscal então utilizada para o produto, qual seja, a
classificação NCM 2823.00.10.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em SÃO PAULO (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos, mantendo o
crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação quanto à
correção da classificação fiscal adotada, sustentando ainda a desproporcionalidade das multas
aplicadas, aventando afronta aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade.
É o Relatório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, o litígio cinge-se a matéria relativa a reclassificação tarifária da
mercadoria declarada como Dióxido de Titânio tipo Anatase e as multas aplicadas.
A recorrente, na qualidade de importador, por meio da declaração de importação
— DI n° 16/0016806-1, de 05/01/2016, importou na adição 01, o produto descrito como
DIOXIDO DE TITANIO ANATASE , classificando- o no código tarifário NCM 2823.00.10,
com as alíquotas de II=10,00% - IPI=0,00% - PIS=2,10% - COFINS=9,65%.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se no Laudo de Análises Falcão Bauer
no. 295/16, de 27/04/2016, fls. 29/33 e o respectivo Aditamento, de 02/12/2016, fls. 34/37
reclassificou o produto no código tarifário NCM 3206.11.20, com alíquotas de II=12,00% -
IPI=0,00% - PIS=2,10% - COFINS=9,65%
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de
Infração às fls. 06/28.
Em relação ao produto informado na adição 01 da DI n° 16/0016806-1, descrito
como DIOXIDO DE TITANIO ANATASE, o contribuinte classificou na NCM 2823.00.10, cujo
texto da posição é o seguinte:
Capítulo 28 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de
metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos.
2823.00 Óxidos de titânio.
2823.00.10
Tipo anatase

O Laudo Pericial (fls. 29/33) atesta que se trata de Pigmento de Dióxido de
Titânio, tipo anatase, contendo composto de Fósforo e Potássio, na forma de pó branco.
Foi também informado, em resposta aos quesitos que:
01Não se trata de Composto de constituição química definida.
Trata-se de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo anatase, contendo composto
de Fósforo e Potássio, Outro Pigmento, que contenha, em peso, 80% ou mais
de Dióxido de Titânio, calculado na base seca, Pigmento à base de Dióxido de
Titânio, Outra Matéria Corante.
02 Na descrição do rótulo da mercadoria consta o nome TIOXIDE TITANIUM
DIOXIDE PURITY 71 .
03 Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

Trata-se de Outro Pigmento, que contenha, em peso, 80% ou mais de Dióxido
de Titânio, calculado na base seca, Pigmento à base de Dióxido de Titânio,
Outra Matéria Corante.
04 Não se trata de composto de constituição química definida.
05 Trata-se de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo anatase, Outro Pigmento,
que contenha, em peso, 80% ou mais de Dióxido de Titânio, calculado na base
seca, Pigmento à base de Dióxido de Titânio.
06 Trata-se de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo anatase.
07 Não se trata de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo Rutilo.
08 A mercadoria apresenta tamanho de partícula inferior a 28 mícrons.
09 Não se trata de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo Rutilo, com adição de
modificadores.
Trata-se de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo anatase, contendo composto
de Fósforo e Potássio, Outro Pigmento, que contenha, em peso, 80% ou mais
de Dióxido de Titânio, calculado na base seca, Pigmento à base de Dióxido de
Titânio, Outra Matéria Corante.
10 A mercadoria apresenta-se na forma de pó branco.
11 Segundo Referências Bibliográficas, a mercadoria com denominação
TIOXIDE PURITY 71 é utilizada como pigmento alimentício e agente
opacificante.
12 Informamos que foi coletada a amostra do seguinte container discriminado
no Pedido de Exame- PONU 158.625-2.

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3206.11.20, cujo texto da posição é o seguinte:
Capítulo 32 Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras
matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever.
32.06 Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo,
exceto das posições 32.03, 32.04 ou 32.05; produtos inorgânicos do tipo utilizado como
luminóforos, mesmo de constituição química definida.
3206.1 - Pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio:
3206.11 -- Que contenham, em peso, 80 % ou mais de dióxido de titânio, calculado
sobre a matéria seca
3206.11.10
Pigmentos tipo rutilo
3206.11.20
Outros pigmentos
Alega a recorrente para justificar a classificação fiscal do produto por ela adotada
(NCM 2823.00.10) que:
o dióxido de titânio – TiO2, cujo nome comercial é “Tioxide Purity 71” (atualmente
denominado “Hombitan FG”), é um pigmento branco de constituição inorgânica tipo
anatase, aplicado em bebidas, alimentos em gerais e ração animal, com alto potencial de
pureza, entre 98,4% a 99,8%2.
No tocante à sua pureza, os dados obtidos no resultado da análise realizada pelo
Instituto Falcão Bauer (solicitado pela Receita Federal do Brasil) e pelo laboratório
CQA3 concluem que o produto importado pela Recorrente, corresponde a “dióxido de
titânio, tipo anatase, com potencial de pureza superior a 98,4%”. Portanto, em relação
à pureza alegada pela Recorrente, ao contrário do entendimento da DRJ, não foi
redundante, nem tampouco seu único fundamento, mas representa o fator principal para
manutenção da classificação fiscal no código NCM 2823.00.10, uma vez que significa
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

que não houve adição intencional de substâncias no processo de fabricação do
dióxido de titânio, de tal sorte que os minerais encontrados em baixíssima proporção,
são consideradas impurezas autorizadas na Nota 1 do Capítulo 28.
Neste sentido, a RGI no 1 determina que a base legal para o enquadramento da
mercadoria em Posição encontra-se no texto da Posição, das Notas de Seção e de
Capítulo. O capítulo 28, em sua Nota 1, traz a seguinte previsão:
(...) 1. Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
compreendem apenas:
a) Os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química definida
apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas “.Note-se que o termo
“impurezas”, nos moldes das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto químico distinto
resulta, exclusiva e diretamente, do processo de fabricação (incluída a purificação).
Essas substâncias podem provir de qualquer dos elementos que intervêm no curso
da fabricação, e que são essencialmente os seguintes: a) matérias iniciais não
convertidas; b) impurezas contidas nas matérias iniciais; c) reagentes utilizados no
processo de fabricação; e, d) subprodutos.
O TiO2 é obtido através da rocha Ilmenita, a qual é constituída predominantemente de
óxidos de titânio, dentre outros óxidos, que são impurezas contidas nas matérias iniciais,
portanto, inclusas no item a, da Nota 1, do Capítulo 28.

Para dirimir dúvidas quanto a defesa apresentada pelo importador, através da qual
alega que o produto em análise é Dióxido de Titânio puro, um composto inorgânico de
composição química definida e isolado, e ainda que as demais substâncias nele encontradas são
apenas impurezas resultantes de seu processo de fabricação, foi solicitada nova perícia pela
fiscalização, por meio de Aditamento, ao laudo no. 295/16, fls. 34/37, cujas respostas aos
quesitos formulados foram:
Em atendimento à Notificação GRALT No 43/2016, de solicitação de aditamento ao
Laudo 295/2016-1 de 27/04/2016, Pedido de Exame Lab.: 24/EQCOF, referente à
mercadoria “TITANIUM DIOXIDE ANATASE PURTITY 71”, informamos:
Segundo Referências Bibliográficas, o Dióxido de titânio (Ti02) é um dos mais
importantes pigmentos brancos. Comercialmente é produzido por dois processos:
Sulfatação e Cloretação, sendo que o Dióxido de Titânio de estrutura cristalina Anatase
é obtido através da Sulfatação.
O processo Sulfato envolve seis operações: 1) Digestão e Dissolução do minério
(Ilmenita); 2 Clarificação da solução; 3) Hidrólise para precipitação do Óxido de Titânio
Hidratado; 4) Filtração e lavagem do Óxido hidratado; 5) Calcinação; 6) Moagem do
Pigmento.
Durante o processo Sulfato de produção do Pigmento de Dióxido de Titânio, Óxidos
Alcalinos e Alcalinos Terrosos, Carbonatos, Fosfatos e Trióxido de Antimônio são
adicionados à polpa antes da etapa de Calcinação a fim de controlar o crescimento das
partículas.
O Óxido de Alumínio Hidratado, precipitado da solução do Minério Ilmenita pelo
processo Sulfato, contém estrutura Anatase. O Dióxido de Titânio em sua forma
Anatase não é estável a altas temperaturas, transformando-se irreversivelmente em
rutilo, sendo necessário o controle do processo de calcinação e a adição de agentes
modificadores para se preserva a estrutura Anatase no pigmento final.
Tendo em vista:
- a defesa apresentada pelo importador, através da qual alega que o produto em análise é
Dióxido de Titânio puro, um composto inorgânico de composição química definida e
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

isolado, e ainda que as demais substâncias nele encontradas são apenas impurezas
resultantes de seu processo de fabricação;
- que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do capítulo 28 da TEC
equiparam a puros os compostos inorgânicos contendo apenas impurezas, e portanto
abrangeria o Dióxido de Titânio apresentado nessas condições;
- que SEGUNDO a NESH da posição 28.23 da TEC “... Esta posição COMPREENDE
o Dióxido de Titânio não misturado nem tratado à superfície, MAS EXCLUI o Dióxido
de Titânio ao qual foram intencionalmente adicionados componentes durante o processo
de fabricação de modo a obter certas propriedades físicas capazes de torná-lo próprio
para uso como pigmento (posição 32.06)...”
Solicito que sejam respondidos os seguintes quesitos:
1) Trata-se o produto TIOXIDE Titanium Dioxide Anatase Plurity 71 de Dióxido de
Titânio de constituição química definida e isolado contendo apenas impurezas, não
misturado nem tratado a superfície com vistas a usos específicos como pigmento,
conforme exigido pela notas da posição 28.23, acima transcrita ? Explique.
De acordo com análises realizadas, a mercadoria em epígrafe além de impurezas,
contém compostos de Fósforo e Potássio, em pequena quantidade, sendo assim se
encontra descrita especificamente do capítulo 3206, conforme nos dizeres da Instrução
Normativa no 1459, de 28 de março de 2014, que aprova o texto dos pareceres de
classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Alfândegas (OMA), descrição a seguir:
“Dióxido de Titânio, tipo anatase, não tratado em superfície, fabricado pelo processo
ao sulfato, com adição antes da calcinação, por uma pequena quantidade de
compostos de fósforo, potássio e antimônio, a fim de se obter um produto final
pulverulento que possua as propriedades físicas requeridas (estrutura cirstalina
estável, modificação cristalina necessária, tamanho e forma específica das partículas)
próprias para o tornar apto a uma utilização específica como pigmento”.
2) Trata-se o produto TIOXIDE Titanium Dioxide Anatase Purity 71 de Dióxido de
Titânio ao qual forma intencionalmente adicionados componentes durante o processo de
fabricação de modo a obter certas propriedades físicas capazes de torná-lo próprio para
uso como pigmento? Explique.
Segundo Referências Bibliográficas, durante o processo Sulfato de produção do
Pigmento de Dióxido de Titânio, Óxidos Alcalinos e Alcalinos Terrosos, Carbonatos,
Fosfatos e Trióxido de antimônio são adicionados à polpa antes da etapa de
Calcinação a fim de controlar o crescimento das partículas.
De acordo com análises realizadas, a mercadoria em epígrafe contém compostos de
Fósforo (Fosfatos) e Potássio (Óxido Alcalino), sendo um Dióxido de Titânio, tipo
Anatase, não tratado em superfície, fabricado pelo processo ao sulfato, com adição antes
da calcinação, por uma pequena quantidade de compostos de fósforo e potássio.
3) O importador alega que “...Considerando a concentração do composto identificado
em Dióxido de Titânio tipo anatase maior que 98% (base seca) o produto é considerado
um composto inorgânico de constituição química definida. Os compostos naturalmente
presentes no produto mineral representam porcentagem menor que 2%...” Explique a
razão pela qual, apesar de conter uma porcentagem menor que 2% o Laudo no 295/2016
não considerou o produto como sendo um composto inorgânico de constituição química
definida e isolado, à luz do que foi acima transcrito da NESH.
Segundo Referências Bibliográficas, compostos à base de Fósforo (Fosfato) e Potássio
(Óxido Alcalino) estão entre os agentes adicionados antes da etapa de calcinação,
no processo Sulfato, com a finalidade de controlar o crescimento do tamanho da
partícula, sendo previsto no capítulo 32, conforme dizeres da Instrução Normativa no
1.459, de 28 de março de 2014, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

No recurso voluntário apresentado, para justificar a aplicabilidade do NCM
2823.00.10 ao produto importado, a recorrente reafirma que não houve adição intencional de
substâncias no processo de fabricação do dióxido de titânio, sendo os minerais encontrados em
baixíssima proporção consideradas impurezas autorizadas na Nota 1 do Capítulo 28, nem houve
tratamento de superfície de qualquer tipo e nem sequer foi misturado com qualquer composto
adicional com intenção de tornar o produto apto a uma utilização específica.
A divergência de classificação se dá pelo enquadramento na NCM 3206.11.20
Outros pigmentos, feito pela fiscalização e não na NCM 2823.00.10 – Tipo anatase, como havia
declarado o contribuinte.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.

As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de Seção e de Capítulo, posições e subposições da classificação
controversa:
Nota do capitulo 28:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
compreendem apenas:
a) Os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química definida
apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

b) As soluções aquosas dos produtos da alínea a) acima;
c) As outras soluções dos produtos da alínea a) acima, desde que essas soluções
constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral;
d) Os produtos das alíneas a), b) ou c) acima, adicionados de um estabilizante (incluindo
um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
e) Os produtos das alíneas a), b), c) ou d) acima, adicionados de uma substância
antipoeira ou de um corante, com a finalidade de facilitar a sua identificação ou por
razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
(...)
Ressalvadas as disposições em contrário, o Capítulo 28 apenas compreende os
elementos químicos isolados (corpos simples) ou os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente.
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, especificamente)
cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode
ser representada por um diagrama estrutural único.
Numa rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.
Os elementos de um composto de constituição química definida apresentado
isoladamente combinam-se em proporções características precisas determinadas pela
valência dos diferentes átomos presentes, e pela maneira como as ligações entre estes
átomos devem efetuar-se. Quando a proporção de cada elemento é invariável e
característica de cada composto, diz-se que ela é estequiométrica.
A relação estequiométrica de certos compostos é às vezes ligeiramente modificada em
razão de lacunas ou inserções na rede cristalina. Estes compostos são então chamados
de quase estequiométricos e podem ser classificados como compostos de constituição
química definida apresentados isoladamente, desde que essas modificações não tenham
sido efetuadas deliberadamente.
A) Compostos de constituição química definida.
(Nota 1)
Permanecem incluídos no Capítulo 28 os compostos de constituição química definida
que contenham impurezas e os mesmos compostos em solução aquosa.
O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no
composto químico distinto resulta exclusiva e diretamente do processo de fabricação
(incluindo a purificação). Estas substâncias podem resultar de qualquer dos agentes
intervenientes no processo de fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) Matérias de base não transformadas;
b) Impurezas que se encontram nas matérias de base;
c) Reagentes utilizados no processo de fabricação (incluindo a purificação);
d) Subprodutos.
Convém notar que estas substâncias não são sempre consideradas como “impurezas”,
nos termos da Nota 1 a). Quando tais substâncias são deliberadamente deixadas no
produto, a fim de torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas cuja presença é admissível.
(Sublinhamos)
Nota de posição 28.23:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

28.23 - Óxidos de titânio.
O único óxido de titânio que interessa comercialmente é o óxido titânico ou anidrido
titânico (dióxido) (TiO2), de que derivam os titanatos da posição 28.41.
É um pó amorfo, cuja densidade é de aproximadamente 4, branco, mas que amarelece
pelo calor.
A presente posição compreende o dióxido de titânio não misturado nem tratado à
superfície. É, todavia, excluído desta posição o dióxido de titânio ao qual foram
deliberadamente adicionados compostos durante o processo de fabricação a fim de obter
as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto à utilização como um pigmento
(posição 32.06) ou para outros fins (por exemplo, posições 38.15 ou 38.24).
Excluem-se igualmente da presente posição:
a) O óxido natural de titânio (rutilo, anatase, brookita), que é um minério da posição 26.14.
b) O ácido ortotitânico (Ti(OH)4) e o ácido metatitânico (TiO(OH)2) (posição 28.25).
Nota de posição 32.06:
32.06 - Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo,
exceto das posições 32.03, 32.04 ou 32.05; produtos inorgânicos do tipo utilizado como
luminóforos, mesmo de constituição química definida (+).
3206.1 - Pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio:
3206.11 -- Que contenham, em peso, 80 % ou mais de dióxido de titânio, calculado
sobre a matéria seca
(...)
Entre as matérias corantes aqui compreendidas podem citar-se:
1) Os pigmentos à base de dióxido de titânio. Estes produtos compreendem,
principalmente, o dióxido de titânio tratado à superfície ou misturado com sulfato de
cálcio ou sulfato de bário ou com outras substâncias. Este grupo compreende
igualmente o dióxido de titânio ao qual foram deliberadamente adicionados compostos
durante o processo de fabricação, a fim de obter as propriedades físicas suscetíveis de o
tornar apto à utilização como um pigmento. Os outros tipos de dióxido de titânio,
especialmente preparados, que em função de suas propriedades particulares não são
aptos a ser utilizados como um pigmento, classificam-se noutras posições (por exemplo,
posições 38.15 ou 38.24). O dióxido de titânio não tratado à superfície nem misturado
classifica-se na posição 28.23.

Pelo que consta na Nota 1 do capitulo 28, as posições daquele Capítulo
compreendem apenas os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas. O termo “impurezas”
aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto químico distinto resulta
exclusiva e diretamente do processo de fabricação (incluindo a purificação). No entanto, quando
tais substâncias são deliberadamente deixadas no produto, a fim de torná-lo particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral, não são consideradas como impurezas
cuja presença é admissível.
A nota de posição 28.23 afirma que a posição compreende o dióxido de titânio
não misturado nem tratado à superfície. É, todavia, excluído desta posição o dióxido de titânio ao
qual foram deliberadamente adicionados compostos durante o processo de fabricação a fim de
obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto à utilização como um pigmento
(posição 32.06) ou para outros fins (por exemplo, posições 38.15 ou 38.24).

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

O Laudos Periciais juntados atestam que não se trata de composto de constituição
química definida isolado pois contém, além de impurezas, compostos de Fósforo e Potássio, em
pequena quantidade. Segundo o laudo de Aditamento ao Laudo no. 295/16, tais compostos à base
de Fósforo (Fosfato) e Potássio (Óxido Alcalino) estão entre os agentes adicionados antes da
etapa de calcinação, no processo Sulfato, com a finalidade de controlar o crescimento do
tamanho da partícula.
Sobre esse processo de adição de compostos o Laudo em Aditamento assim se
manifesta:
Segundo Referências Bibliográficas, o Dióxido de titânio (Ti02) é um dos mais
importantes pigmentos brancos. Comercialmente é produzido por dois processos:
Sulfatação e Cloretação, sendo que o Dióxido de Titânio de estrutura cristalina Anatase
é obtido através da Sulfatação.
O processo Sulfato envolve seis operações: 1) Digestão e Dissolução do minério
(llmenita); 2) Clarificação da solução: 3) Hidrólise para precipitação do Óxido de Titânio
Hidratado: 4) Filtração e lavagem do Óxido hidratado: 5) Calcinação; 6) Moagem do
Pigmento.
Durante o processo Sulfato de produção do Pigmento de Dióxido de Titânio, Óxidos
Alcalinos e Alcalinos Terrosos, Carbonatos, Fosfatos e Trióxido de Antimônio são
adicionados à polpa antes da etapa de Calcinação a fim de controlar o crescimento das
partículas.
O Óxido de Alumínio Hidratado, precipitado da solução do Minério llmenita pelo
processo Sulfato, contém estrutura Anatase. O Dióxido de Titânio em sua forma
Anatase não é estável à altas temperaturas, transformando-se irreversivelmente em
rutilo, sendo necessário o controle do processo de calcinação e a adição de agentes
modificadores para se preservar a estrutura Anatase no pigmento final.

Assim, não assiste razão à recorrente, uma vez que produtos químicos misturados,
quando tais misturas tenham um objetivo específico na composição do produto (que não se
identificam como “impurezas”), não podem classificar nas posições de elementos químicos
definidos.
Pelo que se depreende da Nota de posição 32.06, essa inclui os produtos à base de
dióxido de titânio ao qual foram deliberadamente adicionados compostos durante o processo de
fabricação, a fim de obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar apto à utilização como
um pigmento.
Em consulta à Coletânea dos Pareceres de Classificação adotados pela
Organização Mundial das Alfândegas – OMA. Quarta edição (2017), verifica-se o seguinte
enquadramento na posição 3206.11:
1. Dióxido de titânio do tipo anatase, não tratado em superfície, fabricado pelo processo
ao sulfato, com adição, antes da calcinação, de uma pequena quantidade de compostos
de fósforo, potássio e antimônio, a fim de se obter um produto final pulverulento que
possua as propriedades físicas requeridas (estrutura cristalina estável, modificação
cristalina necessária, tamanho e forma específicas das partículas) próprias para o tornar
apto a uma utilização específica como pigmento.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 a) do Capítulo 28) e 6.
No meu entendimento, com base no Laudo Pericial e seu Aditamento, seria a
mesma situação do produto importado objeto do lançamento, no qual foram encontrados
compostos de Fósforo e Potássio adicionados deliberadamente antes da etapa de calcinação a fim
de controlar o crescimento das partículas, preservando a estrutura Anatase, tornando-o apto a
uma utilização específica como pigmento.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

Aplicando-se a RGI 1 e 6, nos termos da Nota 1 a) do Capítulo 28, exclui-se o
produto importado do Capítulo 28 por apresentar na sua composição substancias que não são
consideradas como impurezas, não se tratando de composto de constituição química definida
apresentado isoladamente. Pelo que consta na Nota de posição 32.06, que compreende os
produtos à base de dióxido de titânio ao qual foram deliberadamente adicionados compostos
durante o processo de fabricação, a fim de obter as propriedades físicas suscetíveis de o tornar
apto à utilização como um pigmento e textos das posições e subposições, com a exclusão das
demais subposíçoes, por não se tratar de pigmento tipo rutilo, determinam a classificação do
produto na posição 3206.11.20 Outros pigmentos.
Conforme bem resumido pela Primeira Instância, a classificação fiscal deve ser
efetuada na seguinte sequência:
Assim, sendo (i) o produto uma matéria corante – texto da Posição 3206; Notas nos 1 e 3
do Capítulo 32; e Nota de exclusão no 1 do Capítulo 28 - RGI no 1, consistindo (ii) em
um pigmento à base de dióxido de titânio – texto da Subposição de 1o nível 3206.1 -
RGI no 6, (iii) que contém mais de 80% de dióxido de titânio, em peso, matéria seca –
texto da Subposição de 2o nível 3206.11 - RGI no 6, e, (iv) não sendo um pigmento do
tipo rutilo, (v) sua classificação é aquela constante do código NCM 3206.11.20
“Outros pigmentos”.
Assim, pelas conclusões aportadas no Laudo Pericial e com base nas RGI acima, a
classificação correta é na subposição na NCM 3206.11.20 Outros pigmentos, razão pela qual
deve ser mantida a reclassificação do produto adotada pela fiscalização.
Não obstante a documentação juntada na impugnação e as considerações da
recorrente, inclusive com menção à Solução de Consulta COSIT 98.382, posteriormente anulada
por questões formais, no meu entendimento não demonstram ser suficientes para infirmar as
conclusões do Laudo Pericial no. 295/16 e o respectivo Aditamento, que analisou
especificamente o produto importado e embasou as conclusões quanto à classificação fiscal
correta tanto da fiscalização quanto desse relator.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
É devida ainda a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se encontra pacificada
neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto às alegações de desproporcionalidade das multas aplicadas, aventando
afronta aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720379/2017-12

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital